Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732840-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: MARIA DE FATIMA FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FRAUDE PERPETRADA PELA EMPRESA ESTIPULANTE. CANCELAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A OPERADORA. CONSUMIDOR DE BOA-FÉ. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cancelamento de contrato firmado entre a empresa Estipulante e a Operadora de Plano de Saúde Coletivo Empresarial, em razão de fraude por aquela perpetrada, não alcança os terceiros beneficiários de boa-fé que aderiram ao Plano de Saúde. 2. A negligência em aferir a condição de elegibilidade dos beneficiários, nos termos preconizados pelo artigo 9o, §§ 3o e 4o, da RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde – ANS, não pode resultar no desabrigo repentino de beneficiário do Plano de Saúde Coletivo que vinha pagando suas mensalidades sob a chancela da Operadora, sobretudo no caso como o dos autos em que não se vislumbra qualquer má-fé por parte da consumidora que aderiu ao plano. 3. O parágrafo único (vigente à época) do artigo 17 da Resolução no 195/09 da ANS, e o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, estabelecem que a rescisão unilateral deve ser precedida de notificação ao beneficiário. É irregular a rescisão unilateral do contrato de Plano de Saúde Coletivo quando não precedida de notificação ao beneficiário consumidor de boa-fé. 4. O artigo 3o da Resolução 107/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, que estabelece à empresa Estipulante o dever de notificar os beneficiários sobre o cancelamento do Plano Coletivo de Saúde, não exime a Operadora do dever legal, exigível à luz do art. 6o, III, do CDC, de promover a notificação prévia individualizada dos beneficiários. 5. Caracterizada a falha na prestação de serviço, deve-se reparar o dano material pelas despesas médicas efetuadas quando da recusa da cobertura pelo plano. 6. O cancelamento do plano de saúde, com a inesperada negativa de cobertura, acarreta abalo excedente à angústia ordinária aos dissabores do cotidiano, pois trata-se de contrato cujo propósito rigoroso é justamente o de resguardar o beneficiário aderente do plano contra intempéries no seu estado de saúde. Há dano moral a ser compensado. 7. Fixado de modo proporcional e razoável ao dano sofrido, atento à natureza compensatória e ainda ao caráter punitivo e inibitório de recidivas, mantém-se o quantum indenizatório fixado a título de dano moral. 8. RECURSO NÃO PROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que a manutenção do beneficiário no plano de saúde em questão é absolutamente indevida, na medida em que o recorrido teve seu plano rescindido devido a uma inadimplência contratual (fraude); c) artigo 186 do Código Civil, alegando ser incabível a indenização a título de danos morais, uma vez que os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação à honra ou a dignidade do recorrido; II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/1998 e 196 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003